Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711094-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. REINCIDÊNCIA AFASTADA DA DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO NA RODOVIÁRIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência aos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação ou se a hipótese é de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06; (ii) analisar o acerto da sentença quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas, as filmagens e o contexto do flagrante evidenciam ter o réu praticado a traficância imputada, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência. 4.1. Ainda que evidenciado ter o julgador incidido em erro material ao considerar condenações trocadas na análise dos maus antecedentes e da reincidência, utilizando na segunda fase uma condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos e, na primeira, outra passível de configurar a reincidência, o erro não pode ser corrigido em prejuízo do réu. 4.2. Agravante afastada de ofício. 5. Comprovado que o tráfico de drogas foi praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), devida a majorante prevista no art. 40, inciso III, da LAD, a qual possui natureza objetiva. 6. Embora afastada a reincidência em virtude do erro material contido na sentença, sendo o réu efetivamente reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado estabelecido na sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1880460, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão n. 1980911, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão n. 1972358, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1977570, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o decreto condenatório foi fundamentado apenas no testemunho policial, uma vez que não há qualquer outro elemento que justifique a condenação, sendo imprescindível corroborar o depoimento com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 33 da Lei 11.343/2006, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ressalte-se não haver nos autos qualquer elemento capaz de lançar dúvida sobre a imparcialidade dos policiais em relação ao apelante, de modo a prejudicá-lo imotivadamente [...] A versão do réu mostra-se totalmente isolada nos autos, porquanto não corroborada por nenhum elemento probatório e devidamente contraditada pelos depoimentos das testemunhas e pelo vídeo acostado aos autos [...] As provas dos autos, portanto, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu, não havendo falar em insuficiência de provas para a condenação (ID 72578260). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016